Tribunal: TJES
Processo: 0019898-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019898-89.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL
– A
LEGAÇ
ÕES
DE
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
– NÃO CARACTERIZAD
A
S
–
REEXAME DE MATÉRIA –

INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 3. Restando claro que a intenção do embargante diz respeito a pedido de reapreciação da matéria decidida por ocasião do julgamento, evidente a impossibilidade de seu acolhimento. 4. Embargos conhecidos e não providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VINICIUS DE JESUS DA SILVA
, em face do acórdão acostado no id 5512221, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 5685585, alega o embargante a existência de omissão e contradição no julgamento realizado. Para tanto, alega que não houve apreciação da tese defensiva de que o acusado teria justificado a aquisição do aparelho de telefone celular por um valor diminuto, em razão do mesmo apresentar a tela quebrada, e que não fora reconhecida a incidência da atenuante da confissão, apesar de a mesma não integrar a irresignação formulada. Alega ainda, a existência de contradição, eis que o “
[...]
v. acórdão utiliza-se da suposta desproporcionalidade do bem e do valor pago pelo Embargante para justificar a manutenção da condenação pelo crime de receptação
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, a defesa do embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgamento realizado.

Por ser oportuno, destaco que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Lado outro, como é cediço, a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. (Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559)
”, ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [in Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que se equivocou na decisão, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nessa linha intelectiva, a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e o decidir.

Pois bem.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão ora embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

ou contradição
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Por ser oportuno, ressalto que é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao improvimento do recurso interposto pela defesa.

Assim,
tenho
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

Ademais, importante rememorar que, em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Assim, restando demonstrado que a defesa do recorrente objetiva apenas a reapreciação de matéria já decidida por ocasião de julgamento realizado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, evidente a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, verifico o
total descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a defesa – embora alegue a existência dos vícios de omissão e contradição,
persegue, em verdade,

a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida na decisão impugnada
.

Registro, ainda, por ser extremamente oportuno, que se o caderno probatório apresentado não foi analisado adequadamente ou se este órgão julgador não acolheu tese favorável ao recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de embargos de declaração, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, não ocorrendo situação passível do manejo dos aclaratórios objetivando ação de questões já decididas, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Para que não reste qualquer dúvida acerca do descabimento do pleito aclaratório formulado, saliento que o simples exame das alegações formuladas é capaz de demonstrar a impossibilidade de acolhimento delas.

Acerca do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, destaco que em nenhum momento o acusado afirmou ter adquirido um celular que sabia ser produto de crime, situação que torna incabível a incidência da referida atenuante. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]. 3.
Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante em nenhum momento de seu interrogatório confessou o delito pelo qual foi acusado, afirmando, ao contrário, não ter ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que impossibilita o reconhecimento da referida atenuante
. [...]. (TJDF; APR 07002.51-72.2023.8.07.0010; 179.7733; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 19/12/2023).

Já em relação à tese defensiva de que o acusado teria adquirido o aparelho celular avariado, e por isso teria pago apenas R$ 200,00 (duzentos reais) por ele, saliento que essa afirmação se mostra isolada nos autos, ante a ausência de outras provas capazes de comprovar tal situação.

Importante registrar, também, que o fato do auto de apreensão registrar que o aparelho de telefone estava com a tela trincada, isso não significa concluir que o mesmo foi adquirido nessa condição de avaria, pois a sua apreensão com o acusado ocorreu mais de 04 (quatro) meses após a sua subtração.

Por derradeiro, acerca da alegação de que o “
[...]
v. acórdão utiliza-se da suposta desproporcionalidade do bem e do valor pago pelo Embargante para justificar a manutenção da condenação pelo crime de receptação.
”, importante salientar que alegação não se mostra suficiente para configurar a existência de contradição no julgamento realizado, bem como, que tal situação é plenamente idônea para tal fim, como assevera a jurisprudência pátria:

PENAL. Processo penal. Apelação criminal. Receptação culposa (artigo 180, § 3º do cp). Pleito absolutório. Alega atipicidade da conduta. Não acolhimento.
Desproporcionalidade do valor negociado e valor real. Ausência de documentação/nota fiscal. Veículo sem placa policial. Acervo probatório abundante e apto a embasar autoria e materialidade delituosa na modalidade dolosa.
Observância do princípio da non reformatio in pejus. Condenação mantida. [...]. (TJSE; ACr 202300308431; Ac. 29836/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Elvira Maria de Almeida Silva; DJSE 14/08/2023).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. [...]. 3. O elemento subjetivo do tipo é o dolo direto, ou seja, que o agente saiba que o bem é oriundo de crime antecedente, não bastando o dolo eventual, caso no qual o fato será enquadrado na modalidade culposa do crime. É exigido, ainda, um elemento volitivo específico, conforme a expressão “em proveito próprio ou alheio”: deve haver a intenção de obter vantagem para si ou para terceiro. 4. Materialidade e autoria do delito de receptação dolosa do veículo em discussão, previsto no art. 180, caput, do CP, comprovadas no feito. 5.
O dolo está evidenciado pelo fato de o bem ter sido apreendido na posse do réu
, de ele não ter comprovado nenhuma de suas alegações de que desconhecia que o veículo era produto de furto e estava com chassi adulterado, não ter informado os dados da pessoa de quem adquiriu o veículo e não ter trago aos autos recibo da compra, comprovante bancário de pagamento, contrato de financiamento ou qualquer outro documento autêntico do veículo,
bem como pelos demais indícios constantes dos autos, como a desproporcionalidade do valor de aquisição (9mil reais) e com o valor real do automóvel (79 mil reais)
. 6. Dosimetria da pena refeita. Pena fixada no mínimo-legal. 7. Apelação do Ministério Público Federal provida. (TRF 1ª R.; ACr 0002280-93.2017.4.01.3811; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ney Bello; DJF1 24/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. INCONFORMISMO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA
. RECEBIMENTO E OCULTAÇÃO DO BEM NA CALADA DA NOITE E EM LUGAR ERMO.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR PAGO EM RELAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. DOLO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
A aquisição de automóvel de um indivíduo desconhecido, pelo qual foi pago menos de um terço do valor de mercado, somada à notícia de que o veículo foi recebido e ocultado na calada da noite e em lugar ermo, evidenciam que o apelante detinha plena ciência de que se tratava de bem proveniente de crime
. 2.
Se as circunstâncias do fato deixam estreme de dúvida que o apelante tinha conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem encontrado em seu poder, descabe falar-se em desclassificação do delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do cp) para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do cp)
. (TJMT; APL 59192/2018; Sinop; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 08/05/2019; DJMT 16/05/2019; Pág. 219).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)